Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. As solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função.
4. Vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a substituição da pena privativa de reclusão por duas restritivas de direitos.
5. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.